Tribunal: TJDFT
Processo: 0010545-55.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010545-55.2013.8.07.0018 RECORRENTE: CARMEN LIDIA RICHTER RIBEIRO MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. IMÓVEL. FRACIONAMENTO DO LOTE E CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL. SMPW. INDEFERIMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ZONA DE VIDA SILVESTRE. RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO POSTERIOR À CRIAÇÃO DA APA. PLEITO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. I – A autora adquiriu, em 1993, fração correspondente a 50% de lote do SMPW que está inteiramente situado em Zona de Vida Silvestre, segundo zoneamento da APA Gama e Cabeça de Veado, que foi criada anteriormente, pelo Decreto Distrital 9.417/86, portanto, conhecendo as limitações ambientais impostas ou ao menos devendo conhecê-las. II – Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, por isso não há presunção de boa-fé na intenção de aproveitamento de um imóvel em descompasso com as normas ambientais. Além disso, não tem amparo no ordenamento jurídico a pretensão indenizatória baseada em postura ilegal anteriormente adotada pela Administração Pública. Improcedente o pedido indenizatório por dano material emergente e lucro cessante, por não poder fracionar o lote e construir condomínio horizontal no local. III - O TAC no 06/2009 firmado entre o MPDFT, o IBRAN e a Coordenadoria das Cidades e a Informação Técnica expedida pelo IBRAN apenas declararam situação preexistente à aquisição do imóvel, qual seja, vedação de fracionamento e edificação por estar integralmente situado em Zona de Vida Silvestre. IV – O processo civil moderno orienta a atuação do juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade. V – Apelações da autora e do réu desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sob o argumento de que o artigo 1.228 do Código Civil não foi devidamente apreciado pelo órgão julgador, não obstante a oposição dos embargos declaratórios; b) artigo 1.228 do CC, sustentando que a restrição ao seu direito de propriedade, determinada pelo recorrido, configura impossibilidade de utilização econômica do imóvel localizado em área residencial. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIANA ARAÚJO BECKER, OAB/DF 14.675. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, constato que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à aventada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “não se verifica ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.834/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 21/12/23). De igual sorte, o inconformismo não prospera acerca da suposta negativa de vigência do artigo 1.228 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve restrição excessiva do direito de uso a tornar absolutamente impossível o uso e gozo da propriedade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada MARIANA ARAÚJO BECKER, OAB/DF 14.675, conforme requerido em ID 47026842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 47026842. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031